Tribunal: STF
Processo: ARE 1326385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região pela Presidência desta Corte, tendo em vista a controvérsia dos autos estar representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 554, cujo paradigma é o RE 677.725 (eDOC 3).



    Posteriormente, o tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao argumento de que a matéria nele discutida difere da tratada no referido paradigma (eDOC 6, p. 6).



    Não obstante, observo que, de fato, o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 554 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 677.725, Rel. Min. Luiz Fux, que trata da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. 



    Assim, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente